Tribunal: TJDFT
Processo: 0720491-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720491-83.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PINGON IND. COM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA AGRAVADA: FLOWER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA DESPACHO PINGON COMÉRCIO, INDÚSTRIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Defende que não recolheu a complementação do preparo por não ter sido devidamente intimada e sustenta deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto aos pedidos de publicação em nome dos advogados indicados, respectivamente, pela parte agravante e pela parte agravada, nada a prover, tendo em vista que ambos os causídicos já se encontram regularmente cadastrados. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004